Tribunal: TJSP
Processo: 2024850-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DA REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA BENESSE – BENEFÍCIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE MILITA EM FAVOR DA REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SUFICIÊNCIA FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA BENESSE – BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024850-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante DENISE DE
PAULA CHAVES, são agravados ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO
FINANCEIRA LTDA, HDN PARTICIPAÇÕES S/A, GENSA SERVIÇOS DIGITAIS
SA, I DA SILVA ASSESSORIA CONTABIL, GABRIEL TOMAZ BARBOSA,
NIVALDO GONZAGA DOS SANTOS, ISAIAS DA SILVA, DAVI MACIEL DE
OLIVEIRA e JOSÉ NEWTON ESTEVES GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024850-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13998
2
VOTO No 13998
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024850-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DENISE DE PAULA CHAVES
AGRAVADOS:
ARBOR
BRASIL
SERVIÇOS
DE
GESTÃO
FINANCEIRA LTDA E OUTROS
COMARCA: BARRETOS
JUIZ: DOUGLAS BORGES DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA CERTA -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU OS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA

PEDIDO
FORMULADO POR PESSOA FÍSICA - PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
QUE
MILITA
EM
FAVOR
DA
REQUERENTE
-
INEXISTÊNCIA
DE
INDÍCIOS
DE
SUFICIÊNCIA
FINANCEIRA QUE NÃO AUTORIZE A CONCESSÃO DA
BENESSE
BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo (fls. 01/14), interposto nos autos da ação de rescisão de
contrato c/c devolução de quantia certa, contra a r. decisão de fls. 106 (dos
autos originários) que indeferiu o pedido de justiça gratuita, e determinou o
recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção
do processo.
A autora, ora agravante, alega que se encontra
desempregada, não possuindo, portanto, condições financeiras para arcar com
custas e despesas processuais.
Defende que a simples afirmação de hipossuficiência lhe
confere o direito à concessão da benesse, a teor do disposto no artigo 4o da
Lei no 1060/50.
Não obstante, informa que em atendimento à solicitação
do juízo, trouxe aos autos extrato de sua conta bancária, cópia de sua carteira
de trabalho, assim como comprovou que é isenta de declarar o imposto de
renda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024850-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13998
3
Ressalta que a contratação de advogado particular, em
seu caso, a título pro bono, não induz presunção acerca da sua capacidade
financeira.
Assim, espera a reforma da r. decisão recorrida, para que
lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.
O recurso foi regularmente processado, com a concessão
do efeito suspensivo pretendido (fls. 138).
Sem contraminuta, porquanto ainda não instaurado o
contraditório nos autos.
Não houve oposição quanto ao julgamento virtual (fls.
142).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
acolhimento.
É pacífico nos tribunais o entendimento de que a
declaração de hipossuficiência é o bastante para que seja concedido o
benefício da justiça gratuita, embora possa o juiz da causa indeferi-lo ou
exigir comprovação de necessidade, quando haja nos autos indícios de que a
parte possua condições financeiras para arcar com as custas processuais.
Corroborando tal assertiva, confira-se o posicionamento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE
MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM OPERANDO EM
FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a
pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita
não possui condições de arcar com as despesas do processo sem
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a
princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação
prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Embora seja tal presunção relativa, somente pode ser afastada quando a
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou
o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente (...) (REsp1178595/RS STJ. Rel. Min. Raul Araújo. 4a Turma.
j.19/10/2010). Sic
No caso em tela, a documentação colacionada aos autos
(fls. 66/73 e 101/104 dos autos de origem), em especial a cópia da carteira de
trabalho e extratos bancários, corroboram a tese de que a autora não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024850-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13998
4
condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Além disso, o fato de a agravante ter contratado
advogado particular, por si só, não é capaz de elidir a presunção imposta por
lei, tampouco justificar o indeferimento da gratuidade processual.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C.C
COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS. Justiça gratuita.
Indeferimento. Ausência de indícios de insinceridade do pedido,
formulado por pessoa natural. Alegação de pobreza que prevalece até
prova em contrário. Contratação de advogado particular não autoriza a
conclusão de que tenha a parte condições de arcar com as despesas
processuais. Decisão reformada. Benefício concedido. Recurso provido.
(Agravo de Instrumento no 2130793-66.2018.8.26.0000 28a Câmara de
Direito Privado
Desembargador Relator CESAR LACERDA
j.
19/07/2018 v.u.) Sic
Cumpre destacar, por oportuno, que diante do valor
atribuído à causa, presume-se que eventual recolhimento só das custas inicias,
já se traduza em verdadeiro sacrifício a subsistência da requerente, ora
agravante, e se mostra como verdadeiro obstáculo ao acesso à jurisdição.
Vale observar ainda que não se exige que a parte suporte
um estado de miserabilidade absoluta para que possa se socorrer da
gratuidade.
Outro, aliás, não é o entendimento adotado por esta 28a
Câmara de Direito Privado, confira-se:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos morais. Justiça gratuita. Ausência de
indícios de insinceridade do pedido, formulado por pessoa natural.
Declaração de pobreza que prevalece até prova em contrário.
Documentação trazida aos autos comprova que a benesse condiz com a
situação econômica da parte. Decisão reformada. Benefício concedido.
Recurso provido. (Agravo de Instrumento no 2198101-85.2019.8.26.0000
Relator Desembargador CESAR LACERDA j. em 25/09/2019 v.u.).
Sic.
Presume-se verdadeira a pobreza declarada pela pessoa física para obter
gratuidade de justiça e o indeferimento do pedido depende de "elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024850-89.2020.8.26.0000 -Voto no 13998
5
que evidenciem a falta de pressupostos", o que não se dá no caso.
Deferida a gratuidade, ressalvam-se seus efeitos na condenação ao
pagamento
de
verbas
de
sucumbência (Apelação
n.
1008557-53.2016.8.26.0533
28a
Câmara
de
Direito
Privado

Desembargador Relator CELSO PIMENTEL j. 05/10/2017 v.u.). Sic
Portanto, ausentes indícios de que o postulante possua
condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das custas e
despesas do processo, a reforma da r. decisão recorrida é medida que se
impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir ao agravante, os benefícios da gratuidade processual.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator